Tribunal: TJSP
Processo: 1500072-42.2019.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Apelações. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Conjunto probatório a evidenciar a responsabilidade do apelante pelo crime de tráfico de drogas. 2. Afastamento do pedido de desclassificação para o delito tipificado no artigo 28, da Lei no 11.343/06. 3. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. A prática de

Ementa:
Apelações. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Conjunto probatório a evidenciar a responsabilidade do apelante pelo crime de tráfico de drogas. 2. Afastamento do pedido de desclassificação para o delito tipificado no artigo 28, da Lei no 11.343/06. 3. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. A prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas pode ser considerada como dado a obstar a aplicação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. Precedentes do STJ. 4. Sanção que não comporta reparo em seu "quantum". 5. Circunstâncias concretas do caso que justificam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. Apelo do réu desacolhido. Recurso do Ministério Público provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000626780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500072-42.2019.8.26.0552, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante/apelado
HIAGO NERY PAVAN, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "(i) deram provimento ao apelo do Ministério
Público, a fim de fixar regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa
de liberdade; (ii) negaram provimento ao apelo da defesa. V.U. Foi determinada a
expedição de ofício, a fim de comunicar a decisão.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES
GARCIA E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-42.2019.8.26.0552 -Voto no 13.343
2
Apelação Criminal no 1500072-42.2019.8.26.0552
Apelante/Apelado: Hiago Nery Pavan
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Porto Ferreira
Voto no 13.343
Apelações. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso
da
defesa.
1.
Conjunto
probatório
a
evidenciar
a
responsabilidade do apelante pelo crime de tráfico de drogas. 2.
Afastamento do pedido de desclassificação para o delito
tipificado no artigo 28, da Lei no 11.343/06. 3. Inaplicabilidade
da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33,
parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. A prática de ato infracional
equivalente ao tráfico de drogas pode ser considerada como
dado a obstar a aplicação da minorante prevista no artigo 33,
parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. Precedentes do STJ. 4.
Sanção que não comporta reparo em seu “quantum”. 5.
Circunstâncias concretas do caso que justificam o regime
inicial fechado para a pena privativa de liberdade. Apelo do réu
desacolhido. Recurso do Ministério Público provido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar HIAGO NERY PAVAN às penas de 5
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 500
dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 (fls. 174/182).
Apelaram as partes.
O Ministério Público pugna pela fixação do
regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade (fls. 183/196).
A defesa de Hiago requer a absolvição por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-42.2019.8.26.0552 -Voto no 13.343
3
atipicidade em razão da ausência de dolo (art. 386, III, CPP) ou por
insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP), do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, colima: (a) a desclassificação para o delito previsto no
artigo 28, da Lei no 11.343/06; (b) a diminuição da pena na segunda fase,
ante a incidência das circunstâncias atenuantes da menoridade e da
confissão; (c) o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo
33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, em seu grau máximo; (d) a fixação
de regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade; (e) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos; (f) a redução da pena pecuniária por conta das condições
econômicas desfavoráveis do acusado; (g) o direito de recorrer em
liberdade, salientando que a decisão judicial neste ponto não veio
fundamentada (fls. 197/215).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo: (a) provimento do recurso ministerial e (b)
desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 283/287).
É o relatório.
2. Vinga o reclamo do Ministério Público. E não
prospera o recurso de Hiago. Na linha do que se segue.
3. Segundo a denúncia, em síntese, no dia 9 de
março de 2019, por volta de 16h, na Praça Cônego Otaviano Pavesi, Bairro
Cristo Redentor, na cidade e comarca de Porto Ferreira, HIAGO NERY
PAVAN trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, o total de
14 porções de “crack”, pesando 3,55 gramas e 9 porções de cocaína,
pesando 3,83 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-42.2019.8.26.0552 -Voto no 13.343
4
legal ou regulamentar.
4. Evidenciada a responsabilidade penal do réu.
De fato, o conjunto probatório descortina que o
acusado praticou o delito de tráfico de drogas, tal como salientado na r.
sentença, que bem analisou o quadro probatório.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 12/14),
auto de exibição e apreensão (fls. 15), documento fotográfico (fls. 17) e,
notadamente, laudo químico toxicológico (fls. 49/51), o qual revelou que
as substâncias apreendidas eram cocaína (na forma de pó e de “crack”).
Por sua vez, certa a autoria.
Em seguros e circunstanciados depoimentos
durante a persecução penal, os policiais militares Diego Lima Pontes de
Araújo (fls. 02 e mídia digital) e Diego Prinholato (fls. 03 e mídia digital)
confirmaram, na sua essência, a imputação.
Verte de seus relatos que faziam patrulhamento
ostensivo em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando
avistaram um indivíduo saindo a pé de dentro de um terreno, caminhando
por meio de carros abandonados, com o punho cerrado. Deliberaram por
abordá-lo imediatamente, sendo identificado como o acusado Hiago Nery
Pavan. Nesse momento, Hiago soltou 8 pinos de cocaína que trazia em sua
mão. Na revista pessoal, foi apreendido um aparelho celular. Procederam
às buscas no terreno onde havia sido visto anteriormente, local em que
encontraram mais um pino de cocaína, semelhante aos que foram
apreendidos em poder do acusado, além de 14 pedras de “crack”, todas já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-42.2019.8.26.0552 -Voto no 13.343
5
embaladas para a venda. Questionado sobre os fatos, o réu alegou ser
usuário de drogas. Declararam que Hiago era constantemente visto no
ponto de venda de entorpecentes e, quando menor, já se envolveu em ato
infracional relacionado ao tráfico de drogas.
A circunstância de serem agentes públicos não os
torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-
lhe, a priori, o seu poder de convencimento. Com efeito, “o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor
do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte
e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(STF, HC no 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que
os policiais militares teriam mentido. Não se entrevê motivo para que
fossem acusar falsamente o réu.
Trata-se de um manancial probatório apto em prol
da pretensão acusatória.
Certo que o réu, no curso da persecução penal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-42.2019.8.26.0552 -Voto no 13.343
6
repeliu a imputação.
Na fase policial (fls. 04), admitiu que foi
abordado pelos policiais militares na posse de 9 pinos de cocaína que havia
acabado de comprar para consumo pessoal. Disse que estava no terreno
para cortar caminho. Alegou que não é traficante, sendo que as demais
drogas encontradas não são de sua propriedade. Quando menor, asseverou
que já teve passagem por uso de drogas.
Na fase judicial (mídia digital), tornou a dizer que
é dependente químico de cocaína e maconha. No dia dos fatos, foi até o
outro lado da praça para comprar 9 pinos de cocaína e, ao voltar, adentrou
no terreno porque não gosta de passar pela praça, tendo em vista que tem
muita gente no local. Estava indo pegar um mototáxi para ir para casa,
quando foi abordado pelos policiais. Disse que estava segurando os pinos
de cocaína na mão e que, quando o mototáxi chegasse, guardaria a droga.
Alegou que trabalha e estuda, motivo pelo qual é inverídica a afirmação
dos policiais no sentido de que sempre o visualizavam no local dos fatos.
Disse que fazia uso de entorpecente dentro de sua casa e nunca na rua.
Mas as negativas do acusado não convencem.
Pouco verossímeis à luz das regras de experiência comum, acham-se, de
resto, sem apoio denso nos autos, carecendo de pujança para dobrar a
prova acusatória.
Anote-se, neste passo, que as testemunhas
Marielli Fiorin Sartori (fls. 167) e Danilo Mendes Ferreira (fls.
168/169) apresentaram declarações escritas tecendo apenas considerações
pessoais acerca do acusado, insuficientes para fazer soçobrar a acusação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-42.2019.8.26.0552 -Voto no 13.343
7
Causa estranheza a dinâmica relatada pelo réu:
passou pela praça para comprar drogas e, ao retornar, evita passar na
mesma praça e sobe pelo terreno, desviando do caminho, conforme bem
apontado pelo juízo no momento do interrogatório do réu.
Também causa espécie que o acusado trouxesse,
nas mãos, os pinos de cocaína. Ou seja, a droga não estava guardada em
suas vestes, por exemplo, mas expostas em sua mão, a sugerir o intuito de
venda.
E não houve qualquer explicação plausível para o
encontro das demais drogas: 14 pedras de “crack”.
Saliente-se, de toda sorte, que a simples condição
de usuário, além de não implicar, necessariamente, na inimputabilidade,
haja vista o legislador ter adotado o chamado critério biopsicológico, não
significa que o agente não possa praticar o delito de tráfico.
Com efeito, não se mostra crível, no contexto da
causa, que os policiais tivessem forjado a acusação de tráfico de drogas.
Não se pode partir do princípio da desonestidade dos agentes públicos,
sobretudo quando não se divisa como sucede na espécie nenhum dado
concreto mais denso a sugerir uma falsa acusação por crime tão grave.
Há de prevalecer, destarte, enquanto dados a
avalizar a acusação, os relatos firmes dos agentes públicos, os quais
encontraram o réu na posse de parte das drogas.
Nessa ordem de ideias, o conjunto probatório,
formado durante a persecução penal, descortina que o apelante Hiago
trazia consigo e tinha em depósito considerável quantidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-42.2019.8.26.0552 -Voto no 13.343
8
entorpecente, de espécies variadas, tal como desenhado na denúncia e
explicitado no auto de exibição.
E a hipótese é, designadamente, a de tráfico de
drogas. Com efeito, (a) a quantidade e diversidade das substâncias
entorpecentes (9 pinos de cocaína, ao peso líquido de 3,83 gramas; 14
pedras de “crack”, ao peso líquido de 3,55 gramas) (b) a forma de
embalagem e acondicionamento (pinos, pedras); (c) a dinâmica dos fatos e
(d) o teor dos firmes depoimentos dos agentes públicos constituem fatores
a caracterizar o delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Vale
dizer,
não
prospera
o
pedido
de
desclassificação para a figura prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06.
Deveras, o delito previsto no artigo 28, da Lei no
11.343/06 reclama um elemento subjetivo do tipo consistente na finalidade
exclusiva de uso pessoal da droga. Em outras palavras, para responder pelo
delito em tela, o agente há de ter a posse da substância com o único escopo
de consumo próprio, na linha do que salientam a doutrina (VICENTE
GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13a edição,
págs. 150/151; DAMÁSIO DE JESUS, Lei Antidrogas Anotada, Saraiva,
9a edição, pág. 55) e jurisprudência (STJ, REsp no 1.133.943, rel. Min.
Felix Fischer). Na realidade, conforme leciona VICENTE GREGO
FILHO, “qualquer outra finalidade do agente determina a incidência
do art. 33, inclusive a distribuição gratuita” (obra citada, pág. 150/151).
Cabe remarcar que a condenação pelo tráfico, tal
como composto o tipo penal com inúmeras condutas não reclama a
identificação do fornecedor ou do comprador. Nem mesmo se exige a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-42.2019.8.26.0552 -Voto no 13.343
9
prova da efetiva ocorrência do ato de mercancia.
Deveras, “é desnecessária a comprovação de
qualquer ato de comércio para que seja caracterizada a conduta do
agente como tráfico de entorpecentes, uma vez que o convencimento
quanto à incidência do art. 12, da Lei no 6.368/76 pode decorrer do
conjunto indiciário existente nos autos” (TJSP, Rev no 261.898-3/2, rel.
Egydio de Carvalho; no mesmo sentido, TJDF, AC 9.073, rel.
Hermenegildo Gonçalves, RT 747/647, 745/633, 740/634, 739/639,
594/393, “apud” Alberto Silva Franco e outros, Leis Penais Especiais e
Sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7a edição, pág. 3.132).
Na realidade, o delito previsto no artigo 33, da
Lei no 11.343/06 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado dolo
específico. Este “aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo
exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal,
é determinada a aplicação de penas restritivas de direito especialmente
previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a
incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita” (VICENTE
GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13a edição,
págs. 150/151, grifei). O crime de tráfico de drogas, tal como concebido na
legislação brasileira, não pressupõe, necessariamente, a prática de atos
onerosos ou de comercialização (STF, HC no 69.806, rel. Min. Celso de
Mello; STJ, REsp no 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer).
De rigor, pois, a condenação, bem decretada em
primeiro grau.
5. A sanção não comporta reparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-42.2019.8.26.0552 -Voto no 13.343
10
A r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal
5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Na segunda fase, a despeito da circunstância
atenuante da menoridade (à época dos fatos, o acusado contava com 18
anos fls. 09), a sanção não pode sofrer alteração, eis que já se acha no
mínimo legal. Afinal, a circunstância atenuante não tem o condão de
ensejar a diminuição da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da
Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento este
também prestigiado pelo Supremo Tribunal Federal (HC no 124.954,
rel. Min. Dias Toffoli; RE no 597.270-QO-RG, rel. Min. Cezar Peluso;
RHC no 118.996, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no 109.538, rel.
Min. Rosa Weber; HC no 94.365, rel. Min. Menezes Direito; HC no
93.821, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 70.883, rel. Min. Celso de
Mello). Assente-se ser firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
“no sentido de que, ao contrário do que ocorre com as causas de
diminuição, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena
aquém do mínimo legal” (STF, HC 99.406/RS, Relatora Min. ELLEN
GRACIE).
Anote-se que o réu não chegou a confessar a
prática delitiva. Apenas admitiu estar na posse de 9 pinos de cocaína
destinados ao seu consumo pessoal. Vale dizer, não é hipótese de
reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III,
“d”, do Código Penal, na linha do que preconiza a Súmula no 630, do
Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, não é o caso de incidência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-42.2019.8.26.0552 -Voto no 13.343
11
causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no
11.343/06, ou seja, do reconhecimento do crime de tráfico privilegiado.
Com efeito, o acusado, quando adolescente,
praticou ato infracional equiparado a tráfico de drogas, na linha da
documentação encartada aos autos (fls. 20).
Deveras, a prática de ato infracional equivalente
ao tráfico de drogas pode ser considerada como dado a obstar a aplicação
da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 (STJ,
HC no 420.720, rel. Min. Felix Fischer; HC no 423.378 e HC no 299.673,
rel. Min. Ribeiro Dantas; HC no 333.749, rel. Min. Joel Ilan Pacionik;
HC no 121.509, rel. Min. Jorge Mussi; AgRg no REsp no 1560667, rel.
Min. Nefi Cordeiro).
E mais: o acusado não comprovou a contento
o exercício de atividade lícita que lhe permitisse a subsistência, o que
também compromete a concessão do benefício legal.
Além disso, ostenta outras práticas infracionais
quando menor (fls. 20 furto e receptação).
Tudo a desnudar que é pessoa dedicada à
atividade criminosa.
Cabe salientar que “a conduta social do agente,
o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos
relacionados ao tráfico, a quantidade da droga e as situações de maus
antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades
criminosas”, para os fins a que alude o citado artigo de lei (STF, RHC no
94.806, relatora Ministra Cármen Lúcia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-42.2019.8.26.0552 -Voto no 13.343
12
Na realidade, a qualificação do agente como
pessoa dedicada às atividades criminosas situação que afasta a incidência
da causa de diminuição de pena estampada no artigo 33, § 4o, da Lei n°
11.343/06 pode vir assentada na prova indiciária, tal como esta se acha
definida no artigo 239, do Código de Processo Penal, em atenção ao
princípio do livre convencimento motivado (artigo 155, do Código de
Processo Penal), não se exigindo prova direta desta circunstância, sob pena
de inviabilização da repressão penal a este tipo de delito, dada a
dificuldade de se obter uma prova deste tipo (STF, HC no 101.519, rel.
Min. Luiz Fux). Consoante salientado pelo Ministro Luiz Fux, em
passagem bastante elucidativa de seu voto, “os criminosos não circulam
com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades
criminosas'”.
Deveras, na interpretação do § 4o, do artigo 33, da
Lei no 11.343/06, há que se atentar para o elemento teleológico, na dicção
do artigo 5o, da Lei de Introdução ao Código Civil (FRANCISCO
AMARAL, Direito Civil, Introdução, Renovar, 5a edição, pp. 88/89;
JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, Introdução e Teoria
Geral, Renovar, 2a edição, pp. 430/431), vale dizer, no sentido de que o
escopo da lei foi de beneficiar com uma sensível redução da pena
aquele agente que pela primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja
conduta não representa um maior perigo para a coletividade, de sorte que a
pena reduzida, ainda que considerada a gravidade do tráfico de
entorpecentes, afigura-se suficiente para a ressocialização e reprove
suficientemente o comportamento. Essa não é, decididamente, a situação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-42.2019.8.26.0552 -Voto no 13.343
13
do réu.
Assim sendo, chega-se à sanção definitiva de 5
anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Não se desconhece que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, mercê de sua condição de intérprete maior e defensor
da higidez da Constituição Federal, proclamou a inconstitucionalidade do
artigo 44, da Lei no 11.343/06, nas partes em que se vedava a concessão de
liberdade provisória (HC no 104.339, rel. Min. Gilmar Mendes) e a
conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos
(HC no 97.256, rel. Min. Ayres Britto), bem como do artigo 2o, parágrafo
1o, da Lei no 8.072, que impunha o regime inicial fechado (HC no 111.840,
rel. Min. Dias Toffoli).
Mas a natureza e a variedade da droga

atentando-se para o elevado potencial lesivo da cocaína e do “crack” para a
saúde pública
constituem circunstâncias concretas a traduzir um
acentuado grau de culpabilidade da conduta, a impor o regime inicial mais
gravoso para a pena privativa de liberdade. O que também obsta a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito,
benefício, de resto, sequer compatível com a quantidade da pena (artigo
44, I e III, do Código Penal).
De notar que o estabelecimento da pena-base no
mínimo legal não obsta a fixação de regime inicial fechado, desde que haja
justificação com base em dados concretos da causa (STF, HC no 115.534,
rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 74.538, rel. Min. Maurício Corrêa;
STJ, HC no 2.06.767, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; HC no 178.284,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-42.2019.8.26.0552 -Voto no 13.343
14
rel. Min. Og Fernandes; HC no 294.803, rel. Min. Newton Trisotto; HC
no 262.939, rel. Min. Sebastião Reis Junior).
Com efeito, “a fixação do regime inicial de
cumprimento de pena não está atrelada, de modo absoluto, ao
quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão
motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao
condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do
§ 2o do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF”
(STF, HC no 130.205, rel. Min. Alexandre de Moraes).
6. No que concerne às multas fixadas pela Lei no
11.343/2006, ninguém desconhece a gravidade do tráfico de drogas,
atividade que, a par de altamente danosa à saúde pública, é muito lucrativa.
Daí porque a cominação de sanção pecuniária mais gravosa do ponto de
vista econômico ao ilícito em questão, em relação à sistemática do Código
Penal, atende aos princípios constitucionais da isonomia e
proporcionalidade. Na verdade, a solução encontrada pela Lei no
11.343/2006, de punir mais severamente o comércio de substâncias
entorpecentes, acha-se afinada com o Direito Penal da Culpa, porquanto
atende ao elevado grau de culpabilidade do crime de tráfico de drogas. Há
que se impor uma pena suficiente para reprovar e prevenir o crime (artigo
59, do Código Penal). Agiu, pois, o legislador dentro da sua esfera de
discricionariedade.
Nesta esteira, já decidiu esta Corte que: “a
quantidade da pena de multa cominada ao crime guarda relação com
sua gravidade, assim a multa mínima prevista para o crime de tráfico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-42.2019.8.26.0552 -Voto no 13.343
15
de entorpecente é elevada em virtude da extrema gravidade do delito,
não havendo, portanto, inconstitucionalidade” (TJSP, Apelação no
0058966-88.2011.8.26.0577, 10a Câm. Crim., Rel. Des. Francisco
Bruno).
No
mesmo
sentido:
TJSP;
Apelação
no
0064984-47.2010.8.26.0000, rel. Des. Maria Tereza do Amaral;
Apelação no 0001704-31.2011.8.26.0562, rel. Des. Alexandre Almeida.
E porque se cuida de tráfico de drogas, há de se
observar, na determinação do “quantum” da pena, os parâmetros
estabelecidos no artigo 33, da Lei no 11.343/06.
Em
outras
palavras,
trata-se
de
sanção
estabelecida no preceito secundário da norma penal, de imposição
obrigatória e, neste cenário, a condição econômica do acusado não tem o
condão de eximi-lo da imposição da reprimenda. Registre-se, aliás, que o
valor do dia-multa já foi fixado no mínimo legal, de sorte que inexiste
qualquer modificação a ser feita.
7. Por fim, fica mantida a prisão preventiva do
acusado, considerando o teor desta decisão e na linha da r. sentença, que se
encontra devidamente fundamentada (fls. 180). As circunstâncias concretas
da causa diversidade e natureza das drogas desnudam que a custódia
cautelar é necessária para garantia da ordem pública. Além disso, se o réu
respondeu ao processo preso, não faz sentido, no caso de condenação à
pena privativa de liberdade, que seja solto, na linha do que tem decidido a
jurisprudência (STF, HC no 95.685, rel. Min. Ellen Gracie; HC no
89.824, rel. Min. Carlos Brito; STJ, HC no 175.538, rel. Min. Marco
Aurélio Belizze; HC no 192.024, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500072-42.2019.8.26.0552 -Voto no 13.343
16
HC no 114.916, rel. Min. Laurita Vaz).
8. Ante o exposto: (i) dou provimento ao apelo
do Ministério Público, a fim de fixar regime fechado para o início do
cumprimento da pena privativa de liberdade; (ii) nego provimento ao
apelo da defesa.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator